Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710039-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: BENTO JURIVAL MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0705852-53.2018.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) do salário do ora agravado (id 150851193 dos autos originários). A agravante noticia que o agravado foi condenado ao pagamento do valor inicial de R$ 109.948,04 (cento e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) relativo ao inadimplemento da cédula de crédito bancária n. 175064 emitida em 11.1.2018 com natureza de empréstimo consignado. Narra que o agravado não realizou os pagamentos, o que ensejou a propositura da ação originária. Relata que o agravado não adimpliu o débito voluntariamente e não indicou bens para penhora. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora de bens para o pagamento da dívida por meio dos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário, mas não obteve êxito. Afirma que requereu a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração líquida do agravado para a efetivação da execução, mas o requerimento foi indeferido. Alega que o agravado aufere remuneração líquida de R$ 21.909,42 (vinte e um mil novecentos e nove reais e quarenta e dois centavos). Sustenta que o agravado possui a intenção de não pagar a dívida e, para isso, oculta bens ou adquire em nome de terceiros, de modo a inviabilizar qualquer medida de constrição judicial. Discorre que o agravado recebeu gratificação natalina adiantada no valor de R$ 11.281,99 (onze mil duzentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) e não resolveu a pendência financeira. Informa que o agravado não apresentou proposta de acordo para pagamento da dívida e sempre se esquivou para receber citação, para cumprir as decisões judiciais e pagar a dívida. Argumenta que a constrição requerida não afetará a sobrevivência do agravado e de sua família, em atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Salienta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de admitir a relativização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração líquida do agravado até o pagamento integral do débito. O preparo recursal foi recolhido (id 44820898). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos não estão presentes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) sobre a remuneração do ora agravado até a quitação do débito (id 150851193 dos autos originários). Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, todavia, estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário se refere à execução de sentença relativa ao inadimplemento de R$ 109.948,04 (cento e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) referente à cédula de crédito bancária pactuada pelas partes. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. O agravado recebe remuneração bruta de R$ 26.569,05 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) e líquida de R$ 20.865,00 (vinte mil oitocentos e sessenta e cinco reais) (id 150624017 dos autos originários). Conclui-se que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se, a respeito, julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu não existir situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1426341/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.12.2021, Diário da Justiça Eletrônico 15.12.2021) Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1389622, 07279637220208070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 9.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) O perigo da demora se revela ante a natureza alimentar da verba salarial. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator